Tribunal: STF
Processo: HC 111691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Paciente que permaneceu foragido por mais de 1 ano, sem deixar endereço onde pudesse ser encontrado, até ser preso em comarca diversa da culpa. Fuga realizada após a instauração da persecução penal e não para evitar prisão manifestamente ilegal. 4. Necessidade da segregação para garantir a ordem pública, considerado o modus operandi do crime perpetrado, demonstrando a periculosidade para tranquilidade do meio social. Precedentes. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida.